Tribunal: TJPA
Processo: 0000172-81.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000172-81.2010.8.14.0015

APELANTE: RUTHE DE CASSIA AZEVEDO SAO MATEUS, ZAQUEU SANTOS DE FREITAS, LAURITA AZEVEDO SAO MATEUS, JOSE CARLOS RUDOLF AZEVEDO SAO MATEUS, MARCELO DURVAL AZEVEDO SAO MATEUS, MARIA LUCIA AZEVEDO SAO MATEUS, COSME EMANUEL AZEVEDO SAO MATEUS, LUIZ ALBERTO AZEVEDO SAO MATEUS, MARIA DAS GRACAS SAO MATEUS GAFFREE, EMILIA OMOTO KANBE, AURELIANO TAVARES DO NASCIMENTO, VERA LUCIA ALENCAR TORESAN, ALCIDES DA ROCHA MENDES, UNICO OFICIO DA COMARCA DE PORTEL, JONAS AKILA MORIOKA, MICHAEL EDWARD GREENE, ESPÓLIO DE LAURITA AZEVEDO SÃO MATEUS

APELADO: OSMAR FERNANDO DUARTE PEREIRA, CARLA ISMAELITA DUARTE PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO.

ESCRITURA PÚBLICA LASTREADA EM PROCURAÇÕES INEXISTENTES. NULIDADE ABSOLUTA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL.

NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS SUBSEQUENTES.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de 4 (quatro) Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de anulação de registro público para declarar nula escritura pública de compra e venda lavrada em 18/02/1988, bem como as transmissões subsequentes na cadeia dominial, e improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2.

Os Autores alegaram inexistência das procurações que teriam viabilizado a alienação de 40 glebas de terras situadas no Município de Portel/PA, sustentando fraude e requerendo anulação dos registros e indenização. Réus defenderam a validade do negócio, a boa-fé dos adquirentes e suscitaram cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a inexistência de procurações públicas invalida a escritura de compra e venda; (ii) saber se a nulidade do título originário contamina os registros subsequentes; (iii) saber se houve cerceamento de defesa ou incidência de prescrição; (iv) saber se a nulidade reconhecida enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Cartório de Registro de Imóveis de Portel na certidão anexa ao ID nº 11473210 – pág. 8, atestou a inexistência das procurações mencionadas na escritura, comprometendo a manifestação válida de vontade do suposto outorgante e configurando nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 166, IV e V, do Código Civil.
5. A nulidade absoluta é imprescritível, não se convalida pelo tempo e produz efeitos
erga omnes
, tornando insubsistente o título translativo originário.
6. Aplicação do princípio da continuidade registral (arts. 195 e 237 da Lei nº 6.015/73), segundo o qual o vício do título originário rompe a cadeia dominial e invalida os registros subsequentes, inexistindo direito transmissível.
7. A boa-fé objetiva não convalida ato absolutamente nulo, nem afasta a necessidade de título válido para preservação da fé pública registral.
8. Inexistência de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado mostrou-se adequado diante do acervo documental suficiente (art. 355, I, do CPC).
9. Ausência de prova de abalo extrapatrimonial específico apto a justificar indenização por dano moral, não sendo o dano presumido pela simples declaração de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de quatro recursos de Apelação Cível, interpostos por Osmar Fernando Duarte Pereira e Carla Ismaelita Duarte Pereira; Aureliano Tavares do Nascimento e outros; Michael Edward Greene; Jonas Akila Morioka e Emilia Omoto Kambe, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Agrária de Castanhal, nos autos da Ação de Anulação de Registro Público c/c Indenização, movida por Osmar Fernando Duarte Pereira e Carla Ismaelita Duarte Pereira.

A peça inicial narra que o autor, Osmar Fernando Duarte Pereira, juntamente com Carla Ismaelita Duarte Pereira, na condição de herdeiros de Ruth América Duarte Pereira e Moacyr Duarte Pereira, afirmam integrar o espólio destes 57 (cinquenta e sete) glebas de terras situadas no Estado do Pará, totalizando 483.743ha (quatrocentos e oitenta e três mil, setecentos e quarenta e três hectares), no Município de Portel/PA, adquiridas por escrituras públicas de compra e venda lavradas no Cartório Agripino Freitas, em 17/02/1987.

Sustentam que, das 57 glebas, 40 (quarenta) teriam sido supostamente vendidas ao primeiro réu, Aureliano Tavares do Nascimento, por meio de escritura de compra e venda lavrada em 18/02/1988, às fls. 30/38v, do Livro 17-C, pelo valor de Cz$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzados), mediante atuação de nove procuradores, constituídos por procurações lavradas no mesmo cartório.

Alegam, no entanto, que a referida venda não teria ocorrido, afirmando inexistência ou irregularidade das procurações públicas mencionadas, bem como sustentando a ocorrência de fraude, notadamente porque as terras estariam à venda até pouco antes do falecimento de Moacyr Duarte Pereira (genitor dos autores), ocorrido em 02/05/1997. Aduzem, ainda, que o Cartório de Registro de Imóveis de Portel não teria localizado os registros das procurações que teriam viabilizado o negócio jurídico.

Os autores alegam que não teriam sido legitimamente constituídas quaisquer das procurações em nome dos requeridos Maria Das Graças São Mateus Gafree, Luiz Alberto Azevedo São Mateus, Cosme Emanuel São Mateus, Maria Lúcia Azevedo São Mateus, Ruthe De Cássia Azevedo São Mateus, Laurita Azevedo São Mateus, Marcelo Durval Azevedo São Mateus, José Carlos Rudolf São Mateus e Alcides Da Rocha Mendes, com o fim de representar o Sr. Moacyr Pereira Duarte (genitor dos autores), nas supostas transações de compra e venda das 40 (quarenta) glebas referenciadas na Exordial, que teriam supostamente sido realizadas entre o Sr. MOACYR PEREIRA DUARTE, por tais procuradores, e o Sr. AURELIANO TAVARES DO NASCIMENTO.

Por ocasião da manifestação do Cartório de Registro de Imóveis de Portel nos autos, às fls. 477/576, foram juntadas as cadeias dominiais dos imóveis objeto da lide, havendo registro nas mesmas de supostas transmissões de domínio, através de escrituras públicas de compra e venda dos imóveis nelas matriculados, lavradas no Cartório de Registro de Imóveis de Portel, no livro 17-C, em 18/02/1988.

Ademais, nos termos da certidão de fls. 54/60, todas as transações de compra e venda supramencionadas teriam sido realizadas pelo Sr. Moacyr Pereira Duarte, através de procurações outorgadas a todos os requeridos citados anteriormente como procuradores.

Conforme declarações do Cartório de Portel às fls. 61 e 1.118, as procurações que fundamentariam a representação de Moacyr Pereira Duarte são inexistentes no Livro 37. Ficou constatado que, apesar de constarem referências a esses instrumentos no corpo das escrituras de compra e venda, os dados não conferem com os registros do livro de notas mencionado, invalidando a base documental das transações.

Requereram, então, a anulação da escritura pública lavrada em 18/02/1988 e de todos os atos subsequentes dela decorrentes, bem como a condenação dos dez primeiros réus (procuradores na suposta transação de venda) ao pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para cada um, e do décimo primeiro réu ao pagamento de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a título de indenização.

Em sentença, ID nº 11473294 - Pág. 7 a 12, o MM. Juízo singular julgou parcialmente procedente o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na exordial
para declarar nula a escritura de compra e venda
de fls. 30/38v do livro 17-C, CRI de Portel
e, pelo princípio da continuidade da cadeia dominial, declarar nulas todas as demais transações de transmissão de domínio que se sucederam ao referido ato
. Consigno que a presente sentença não tem o lastro de alcançar, ou de conferir eventual reconhecimento de regularidade do destacamento do patrimônio público dos imóveis objeto da presente lide, muito menos se imiscui sobre a validade dos negócios jurídicos eventualmente realizados em momento pretérito à escritura de compra e venda de fls. 30/98v do livro 17-C, CRI de Portel que ora se declara nula, além de em nada modificar os cancelamentos de matrículas de áreas objeto do litígio por força da decisão proferida pelo Min. Gilson Dipp no Pedido de Providências nº 0001943-67.2009.2.00.0000.
Ao mesmo tempo, julgo improcedentes os pedidos de indenização por danos morais
formulados pela parte requerente, nos termos da fundamentação.”

Inconformados com a sentença, Osmar Fernando Duarte Pereira e Carla Ismaelita Duarte Pereira interpuseram o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a sentença merece reforma no ponto em que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sustentam que a nulidade reconhecida judicialmente evidencia a gravidade dos fatos e os prejuízos suportados, defendendo que a fraude perpetrada atingiu diretamente seu patrimônio e honra, sendo cabível a condenação indenizatória. Requerem, assim, o provimento do recurso para que seja acolhido o pedido de danos morais.

Na sequência, Aureliano Tavares do Nascimento e outros também interpuseram recurso de Apelação, sustentando, em síntese, a validade do negócio jurídico celebrado, afirmando que a alienação foi realizada mediante instrumento público regularmente lavrado, com a presença dos requisitos de validade do ato jurídico, quais sejam, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei. Alegam que as procurações existiam e foram devidamente outorgadas, impugnando a tese de fraude e defendendo a higidez da cadeia dominial subsequente. Pugnam pela reforma integral da sentença, com a improcedência total da ação anulatória.

Posteriormente, Michael Edward Greene interpôs recurso de Apelação, insurgindo-se contra a declaração de nulidade que atingiu as transações subsequentes, sustentando, conforme consta dos autos, a preservação da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, defendendo a validade das aquisições posteriores e a impossibilidade de extensão automática da nulidade às transmissões subsequentes sem exame individualizado das circunstâncias.

Por fim, Jonas Akila Morioka e Emilia Omoto Kambe interpuseram recurso de Apelação, arguindo preliminarmente a tempestividade e regularidade formal do apelo, bem como alegando cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhes foi oportunizada a produção de provas reputadas essenciais ao deslinde da controvérsia. Sustentam inexistência de fraude, afirmando que os autores ajuizaram a demanda mais de 20 (vinte) anos após a celebração do negócio jurídico, defendendo a validade das procurações e do ato notarial, e invocando o princípio da persuasão racional do magistrado e a regularidade da instrução processual. Requerem a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de registro público, declarando a nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada em 18/02/1988 (fls. 30/38v do livro 17-C do CRI de Portel), bem como de todas as transações subsequentes na cadeia dominial, ao passo que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelos autores.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida apresenta fundamentação sólida, coerente e alinhada com o conjunto probatório constante dos autos, não merecendo reparos.

A controvérsia posta sob exame envolve matéria de elevada complexidade, atinente à higidez de registros públicos imobiliários, à validade de negócios jurídicos formalizados por meio de procuração e, sobretudo, à incidência dos princípios estruturantes do direito registral, notadamente os princípios da legalidade, da continuidade e da fé pública registral.

Preliminarmente, no que concerne à alegação de cerceamento de defesa, não assiste razão aos apelantes. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, mostra-se plenamente legítimo quando o Magistrado entende suficientes as provas documentais constantes dos autos para a formação de seu convencimento, como ocorreu no caso concreto.

No que tange às alegações de prescrição ou usucapião, também não merecem acolhida, uma vez que a nulidade absoluta do negócio jurídico não se sujeita a prazo prescricional ou decadencial, podendo ser declarada a qualquer tempo, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

Ademais, restou amplamente demonstrado que as procurações públicas que teriam viabilizado a alienação de 40 (quarenta) glebas pertencentes ao espólio de Moacyr Duarte Pereira não possuem lastro registral idôneo, uma vez que, conforme declarado pelo próprio Cartório de Registro de Imóveis de Portel na certidão anexa ao ID nº 11473210 – pág. 8, inexistem nos livros notariais os registros correspondentes às referidas outorgas de poderes, circunstância que macula de nulidade absoluta o negócio jurídico subsequente.

Tal circunstância é de extrema gravidade, pois a procuração constitui instrumento essencial à formação da vontade negocial quando o ato é praticado por representante. Sua inexistência material implica ausência de manifestação válida de vontade do suposto outorgante, configurando vício insanável que conduz à nulidade absoluta do negócio jurídico.

Nesse sentido, a hipótese se adequa, com precisão, às disposições do art. 166, IV e V, do Código Civil, segundo os quais:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

A inexistência de instrumento procuratório válido na transação de venda invalida o negócio jurídico, posto que para a celebração do negócio jurídico se faz necessária a manifestação de vontade do outorgante, o que não restou caracterizada na hipótese dos autos.

Cumpre salientar que a nulidade reconhecida possui natureza absoluta, o que implica consequências jurídicas relevantes, tais como: (I) imprescritibilidade da pretensão declaratória; (II) impossibilidade de convalidação pelo decurso do tempo; e (III) ineficácia erga omnes.

Tal entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO
- SIMULAÇÃO - CAUSA DE NULIDADE - PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA - INEXISTÊNCIA. - A simulação gera nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, insuscetível, portanto, de prescrição ou decadência, nos termos dos artigos 167 e 169 do CC - Comprovado que o negócio jurídico celebrado entre as partes aparenta transmitir direito à pessoa diversa daquela à qual realmente transmite, tratando-se de uma simulação, é nulo de pleno direito. (TJ-MG - AC: 10672130193655001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/04/0020, Data de Publicação: 09/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ ADQUIRENTE:
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PROCURAÇÃO FALSA. AUTOR QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO, TENDO SUA ASSINATURA FALSIFICADA. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO. NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO É SUSCETÍVEL DE CONFIRMAÇÃO, NEM CONVALESCE COM O TEMPO
. ART. 169, CC. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ QUE NÃO PODE PREVALECER ANTE A CONSTATAÇÃO DE VÍCIO INSANÁVEL. PERDAS E DANOS. APURAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do CC/02. A falsificação de assinatura em procuração outorgada por instrumento público utilizada para lavrar escritura de compra e venda induz à nulidade absoluta do ato” (...) (TJPR - 17ª C.Cível - 0000697-88.2012.8.16.0160 - Sarandi - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - J. 19.11.2018)

Ainda no plano material, a sentença corretamente aplicou o princípio da continuidade registral, segundo o qual nenhum registro pode ser efetuado sem que haja correspondência lógica e jurídica com o registro anterior.

O princípio da continuidade registral impõe o encadeamento ininterrupto dos assentos referentes a determinado imóvel, estabelecendo que nenhum registro pode ser realizado sem que haja estrita correspondência lógica e jurídica com o antecedente. Esta regra, prevista nos arts. 195 e 237, da Lei nº 6.015/73, atua como garantia da segurança jurídica e da fé pública registral, impedindo que ocorram saltos na linha sucessória de proprietários e assegurando que o disponente do direito coincida exatamente com aquele que figura no álbum imobiliário como seu titular.

Sob essa ótica, a higidez da cadeia de transmissões é condição de validade para a manutenção dos registros subsequentes, uma vez que o sistema registrário brasileiro adota a premissa de que ninguém pode transferir mais direitos do que possui.

A declaração de nulidade do título originário acarreta o rompimento do suporte jurídico necessário para a existência dos elos posteriores, contaminando-os de forma inconteste. O vício que macula a origem da cadeia se projeta sobre todos os atos derivados, impondo o seu cancelamento em razão da ausência de causa jurídica válida que sustente a continuidade do trato sucessivo.

Assim, sendo nulo o título originário, todos os atos subsequentes dele derivados também são atingidos pela nulidade, por ausência de suporte jurídico válido.

A propósito, a doutrina especializada em direito registral é uníssona ao afirmar que a cadeia dominial deve ser íntegra e ininterrupta, sendo inviável a manutenção de registros derivados de título nulo, sob pena de grave comprometimento da segurança jurídica e da fé pública registral.

No tocante às alegações recursais dos réus/apelantes, que sustentam a validade do negócio jurídico, a existência das procurações e a boa-fé dos adquirentes subsequentes, não merecem prosperar.

Isso porque a boa-fé objetiva, embora seja princípio basilar do direito civil, não possui o condão de convalidar negócio jurídico absolutamente nulo, sobretudo quando ausente elemento essencial à sua formação.

Por outro lado, quanto ao recurso interposto pelos autores, que buscam a reforma da sentença para ver reconhecido o direito à indenização por danos morais, igualmente não merece provimento.

Isso porque, embora a nulidade do negócio jurídico tenha sido corretamente reconhecida, não se verifica, no caso concreto, a demonstração de abalo moral indenizável. O dano moral não se presume automaticamente da invalidade do negócio jurídico, sendo indispensável a comprovação de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial, o que não restou evidenciado nos autos.

A sentença, nesse ponto, mostrou-se prudente e alinhada à jurisprudência dominante, que repele a banalização do instituto do dano moral, exigindo prova concreta do prejuízo.

Por fim, ressalte-se que a decisão recorrida enfrentou de forma minuciosa todas as teses deduzidas pelas partes, analisando detidamente as preliminares e o mérito, com fundamentação clara, coerente e juridicamente consistente, não se vislumbrando qualquer vício que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 11/06/2026